Tribunal: TJDFT
Processo: 0708294-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. JULGAMENTO CITRA PETITA. PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO. VALOR DA CAUSA. DÉBITO ORIGINAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória combinada com obrigação de não fazer, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela parte ré, tendo em vista que se encontra prescrito. 1.1. No apelo interposto, a autora suscita preliminar de nulidade da sentença, por julgamento citra petita, e no mérito se insurge exclusivamente quanto à retificação do valor da causa pela sentença, requerendo a manutenção da quantia conforme atribuída na inicial.
2. Da preliminar de nulidade da sentença – afastada. 2.1. Para ser qualificada como citra petita a sentença deve deixar de analisar, em toda sua amplitude, a pretensão formulada pelo autor na inicial ou, ainda, não apreciar parcela ou mesmo algum pedido deduzido pela parte, o que não se verifica nos autos. 2.2. Na hipótese, por ocasião da sentença, o magistrado promoveu a correção do valor da causa para considerar com devido o valor nominal do débito, excluindo daquele montante a quantia correspondente aos juros e correção monetária indicados pela parte autora em planilha. 2.3. Desta feita, não há falar em julgamento citra petita quando o magistrado aprecia a integralidade dos pedidos deduzidos pelo autor na inicial e promove o julgamento da lide de acordo com o seu convencimento.
3. Ao que consta dos autos, a pretensão deduzida pela parte está centrada na declaração de inexigibilidade do débito, devendo o valor da causa ser fixado na forma do inciso II do art. 292 do CPC, o qual prescreve que o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. 3.1. Portanto, tendo em vista a demanda tem por objeto a declaração de inexigibilidade de débito prescrito, relacionada à análise da existência e validade da dívida, o valor da causa deve corresponder ao débito original, sem incluir eventuais encargos moratórios. 3.2. Precedente: “Nas ações em que se discute a prescrição de dívida, o valor da causa deve corresponder ao montante nominal do débito, sem incidência de encargos moratórios.” (07060498220218070010, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 22/4/2022.)
4. Apelo não provido.